Tribunal: TJMT
Processo: 0002278-42.2017.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002278-42.2017.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NIVANDO SANTOS PINHEIRO - CPF: 632.540.421-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NIVANDO SANTOS PINHEIRO - ME - CNPJ: 10.791.109/0001-48 (AGRAVADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RAZÕES QUE APENAS REITERAM AS TESES EXPOSTAS NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO DE FORMA UNIPESSOAL PELA RELATORA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NOVA OFENSA AO CITADO PRINCÍPIO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
; assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos. No caso concreto, o Agravante não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora, apenas reitera os argumentos ofertados no Recurso de Apelação, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão agravada, com fundamentos novos e capazes de alterar a conclusão ali manifestada, que não conheceu do Recurso de Apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2- Segundo o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No caso concreto, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., em virtude da decisão de Id. 58272490, em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto.

O Banco alega que diferente do que consta no
decisum
, impugnou todos os fundamentos da sentença e, para demonstrar sua tese, transcreve integral e literalmente as razões expostas no Apelo.

Ao final da transcrição, conclui que impugnou especificamente as razões da sentença, pede o provimento do Agravo e, de conseguinte, do Apelo, para que os pleitos iniciais sejam julgados improcedentes.

Embora intimada, a microempresa Agravada não apresentou contraminuta (Id. 73988996).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. almeja a reforma da decisão de Id. 58272490, em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto.

A decisão está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Abusivas e de Quitação Contratual c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer, ajuizada pela microempresa
Nivando Santos Pinheiro & Cia. Ltda – ME.

A Julgadora rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, por entender que, diferente do alegado pela instituição financeira, os pedidos formulados na peça de ingresso, além de expressos e claros quanto à tutela pretendida, estão devidamente fundamentados, de forma que é possível compreender que a Recorrida almeja revisar as cláusulas contratuais que entende abusivas e, de conseguinte, ter garantido o direito à repetição, em dobro, do indébito e ser ressarcida pelos danos morais.

No mérito, ressaltou que a relação das partes é regida pelo CDC e que, por tal motivo, é possível a revisão das cláusulas contratuais, a fim de que seja garantido o equilíbrio contratual, afastando o princípio pacta sunt servanda em atenção ao princípio da relatividade do contrato.

No que tange aos juros remuneratórios, consignou que a alteração da taxa pactuada depende da demonstração cabal da sua severa discrepância em relação à taxa média de mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras e que, na hipótese, no que tange aos contratos n.o 303.709.395, 303.709.405, 40/02323-0, 303-705.418, 303.706.342, 303.706.048, 303.706.093, 303.706.364, 303.707.603, 303.708.755, 303.708.752, 303.708.276, 303708.193 e 303.706.359, não há abusividade, porque a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em índice próximo ao da taxa média praticada no mercado.

Todavia, no que concerne aos n.o 303707.398, 52521479, 52521489, 525299 e 23767, ressaltou que o Banco Apelante não juntou cópia dos instrumentos, embora tenha sido determinada a exibição dos contratos, a fim de que a instituição financeira comprovasse a legalidade dos juros praticados. Logo, diante da falta dos contratos, considerando o que dispõe o Enunciado Sumular 530, do STJ, determinou que no que tange a tais instrumentos, seja aplicada a taxa média da época, exceto se a contratada for mais benéfica ao consumidor.

Em relação à capitalização dos juros, a Julgadora consignou que a cobrança é admitida em contratos firmados a partir de 31 de março de 2000, desde que pactuada, tal qual orienta o STJ e, de conseguinte, considerando que todos contratos foram celebrados depois de 31/03/2000, e que aqueles que foram exibidos pela instituição financeira contêm cláusula expressa da cobrança de juros capitalizados, manteve a avença.

Entretanto, afastou a cobrança em relação aos contratos n.o 303707.398, 52521479, 52521489, 525299 e 23767, haja vista que o Banco Recorrente não comprovou a contratação do encargo.

Em atenção ao que estabelece os Enunciados Sumulares 30 e 472, do STJ, manteve a cobrança da comissão de permanência nos contratos exibidos pelo Banco Recorrente, limitada a percentual não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Porém, afastou a cobrança nos contratos não juntados aos autos, porque o Banco Recorrente não comprovou que fora convencionada.

No que diz respeito à multa moratória, tendo em vista que tal encargo não foi pactuado expressamente nos contratos n.o 303.709.395, 40/02323-0, 303.707.093, 303.707.603, 303.708.276, 303.708.193, 303.706.342 e 303.706.959, afastou a exigência do pagamento.

No que concerne aos contratos n.o 303.709.405, 303.705.418, 303.706.048, 303.705.364, 303.708.755 e 303.708.752, sua cobrança foi afastada, haja vista que cumulada com a comissão de permanência. Por fim, o encargo também foi afastado dos contratos em que a instituição financeira não comprovou a pactuação (n.o 303707.398, 52521479, 52521489, 525299 e 23767).

A cobrança de IOF foi mantida, já que convencionada entre as partes e, em relação ao pedido para que fossem afastados os efeitos da mora, o pleito foi acolhido tão somente em relação aos contratos que não foram juntados pelo Banco, haja vista que não comprovou a inexistência de encargos abusivos no período da normalidade.

O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado e, no que tange à repetição de indébito, a Julgadora consignou que é possível a restituição na forma simples se, depois de realizado novos cálculos, ficar demonstrado que houve o pagamento a maior.

Com esses fundamentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos e:

a) aplicou a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, nos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767, salvo se a taxa contratada for mais benéfica ao consumidor;

b) afastou a incidência da capitalização de juros nos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767;

c) afastou a incidência da comissão de permanência nos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767;

d) afastou a exigência da multa contratual em todos os contratos;

e) afastou os efeitos da mora nos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767;

f) determinou a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão dos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767, de forma simples, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou o Banco Apelante ao pagamento de 30% (trinta por cento) e o Recorrido de 70% (setenta por cento), das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A., reitera a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que das argumentações da Apelada não decorre pedido lógico, além de constituir em forma de a Recorrida não cumprir o contrato.

Aduz que a empresa Apelada faz alegações sem demonstrar em que ponto o contrato têm vício, ou seja, no entender do Banco Apelante, as alegações são genéricas, com franca intenção de não cumprir a obrigação contratual.

Assim, pede a extinção do feito, em conformidade com o artigo 330, inciso I, do CPC.

A instituição financeira também argumenta que não é possível a revisão dos contratos, haja vista que não ocorreu qualquer fato extraordinário e/ou imprevisível.

Sustenta que os contratos não contêm obrigações excessivas, que as taxas ajustadas acompanham a evolução da economia e que, desde o início da relação jurídica estabelecida, a Apelada tinha conhecimento dos encargos, pois são pré-fixados.

Argumenta que embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso concreto, a Recorrida não fundamenta o pedido revisional em qualquer fato superveniente que tornou a obrigação excessivamente onerosa ou que tenha havido má-fé da instituição financeira. Assim, no seu entender, a revisão almejada pela Apelada não é acobertada pelo CDC, porque o Banco cumpriu fielmente a lei consumerista, em especial o seu artigo 52.

Alega que se a Apelada não concordava com as cláusulas pactuadas ou os encargos cobrados, poderia se valer de outra opção ou até mesmo, de outras instituições financeiras, para analisar diversas propostas, podendo escolher a que mais iria lhe beneficiar, pois em momento algum foi coagida a pactuar com o Banco Apelante.

Assevera que o contrato deve ser mantido na íntegra, por força dos princípios da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda.

Sustenta que é possível a cobrança de capitalização mensal dos juros nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que pactuada. Assim, quanto a tal encargo, alega que o pedido deve ser julgado improcedente.

Argumenta que não há falar em limitação dos juros em 12% (doze por cento) ao ano e que, no caso, a taxa prevista contratualmente não caracteriza abuso capaz de violar as normas do CDC e os limites da boa-fé e a função social que norteiam os contratos.

Sobre a cumulação de juros e comissão de permanência, o Banco Apelante alega que não há ilegalidade porque todos os encargos e formas de exigibilidade estão previstos nos contratos, cujas cláusulas devem ser mantidas por obediência ao princípio pacta sunt servanda.

Em relação à comissão de permanência, defende a legalidade da cobrança, nos termos do Enunciado 294 da Súmula do STJ.

O Banco Apelante também alega que o pedido de revisão da multa contratual não deve prosperar, porque foi fixada dentro do limite legal positivado no ordenamento jurídico pátrio e jurisprudência pacificada.

Por fim, a instituição financeira sustenta que não há falar em direito à devolução em dobro ou estorno de valores, porque não se tratam de descontos indevidos e insurge-se quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que não pode prosperar porque não foi ela (Recorrente) quem deu causa à Ação.

Embora intimada, a empresa Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 58199055).

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Neste caso, os aludidos artigos são aplicados, haja vista que é fácil a percepção de que o recurso não combate os fundamentos da sentença, afrontando o princípio da dialeticidade.

Sabe-se que para que seja admitido, o Recurso de Apelação deve combater objetiva e pormenorizadamente os fundamentos da sentença. Não basta a impugnação genérica ou a remissão a fundamentos anteriores.

Em outros termos, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria e, neste caso, basta a leitura dos fundamentos da sentença com as razões do Apelo, para verificar que o Banco Recorrente teceu argumentos genéricos, sem qualquer relação com o que foi decidido pela Juíza singular.

O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.

Sobre o requisito, José Carlos Barbosa Moreira, bem elucida ao dispor que:

A fundamentação é indispensável, para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento mais favorável. (in Comentários ao código de processo civil, Vol. V (art.s 476 a 565). Rio de Janeiro: Forense. p. 333).

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Oportuna a lição Araken de Assis, verbis:

O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. [...]
É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
. (in Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96). (sem grifos no original)

No caso concreto, o Banco Apelante não apresentou qualquer linha de argumentação contra os fundamentos utilizados pela Juíza de primeiro grau no ato sentencial objeto do apelo.

Ou seja, nas razões recursais não foram produzidos contra argumentos àqueles utilizados na sentença para a rejeição da preliminar e procedência parcial dos pedidos autorais.

A título de exemplo, o Banco Recorrente tece considerações genéricas sobre a legalidade da capitalização dos juros em contratos celebrados depois de 31/03/2000, a impossibilidade de limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano e da repetição em dobro etc., quando na verdade, os juros não foram limitados em 12% ao ano, a Julgadora consignou expressamente que é possível a cobrança de capitalização de juros, a qual somente foi afastada dos contratos que o Banco Recorrente não juntou aos autos e determinou, caso constatada a cobrança a maior, que a repetição do indébito ocorra na forma simples.

Assim, está claro que as razões do Apelo não se coadunam com os fundamentos da decisão recorrida e, diante da falta de impugnação às razões de decidir da sentença vergastada, o Recurso de Apelação não comporta conhecimento.

Com esses fundamentos,
não conheço do Recurso
, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, em observância ao que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do advogado da empresa Recorrida para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

[...]

Tal qual exposto, neste Agravo Interno, o Banco alega que, diferente do que consta no
decisum
, impugnou todos os fundamentos da sentença e, para demonstrar sua tese,
transcreve integral e literalmente as razões expostas no Apelo
.

Ao final da transcrição, conclui que impugnou especificamente as razões da sentença e pede o provimento do Agravo e, de conseguinte, do Apelo, para que os pleitos iniciais sejam julgados improcedentes.

Sabe-se que nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
; assim, para que seja possível o julgamento escorreito deste recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

Neste caso, o Banco Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois restringiu-se em
transcrever literalmente
as teses expostas no Apelo,
o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo sem a reprodução do que foi exposto na decisão unipessoal
.

Ou seja, embora o Recorrente alegue, de forma genérica, que diferente do que consta na decisão agravada, rebateu os argumentos da sentença, ele (Agravante) apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que almeja ver reformada.

Não traz qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão ali manifestada e, portanto, este recurso não comporta conhecimento já que também ofende ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, transcrevo aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE
. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3.
O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei
. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa
. (AgInt no AREsp 1588523/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). (sem grifos no origina)

Oportuna transcrição de precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e de São Paulo,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.021 DO CPC.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
TESES RECURSAIS QUE REPETEM NA ÍNTEGRA OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO APELO
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SC - APL: 50001870320198240166 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000187-03.2019.8.24.0166, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 10/12/2020, Quinta Câmara de Direito Público). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO
. Decisão monocrática de resolução do mérito recursal com base em matéria sumulada.
Irresignação que se limita a repetir argumentos expostos na apelação. Ausência de dialeticidade. Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AGR: 10201626620188260002 SP 1020162-66.2018.8.26.0002, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 11/03/2020, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno
e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, caso o julgamento seja unânime, condeno a Recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021